Tribunal: STF
Processo: ARE 1342386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Multa aplicada pelo PROCON por não disponibilizar o SAC de forma ininterrupta, não informar ostensivamente o número do SAC nos extratos e desatender a notificação para fornecimento de gravações dos atendimentos realizados - Alegação de violação aos princípios da motivação e da legalidade e inexistência de conduta antijurídica. - Pedido subsidiário de recálculo da multa segundo os parâmetros do CDC e da Portaria Normativa 26/06 - Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade - Autor que não se desincumbiu do ônus de ilidir essa presunção - Multa fixada segundo os parâmetros legais, com aplicação de redução pela primariedade - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, "c", XXXIX; 37; 93, IX; 97, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O recurso não comporta provimento.
    Consta dos autos que o apelante foi autuado pelo PROCON por infringência às disposições do Decreto Federal nº 6.523/08, Portaria nº 2.014/2008 do Ministério da Justiça, e Lei Federal nº 8.078/90, em razão de reclamações feitas por consumidores, por não disponibilizar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) de forma ininterrupta (24 horaspor dia, sete dias por semana); não ter assegurado informações ostensivassobre número de atendimento do SAC nos extratos/faturas encaminhadas aos consumidores, uma vez que tal informação está grafada em letras reduzidas, o que dificulta a imediata e fácil percepção pelo consumidor, descumprindo o disposto no artigo 7º, caput, do Decreto Federal nº 6.523/08; e ter deixado de cumprir a notificação nº 00578 D8 do PROCON, recebida em 01.09.2011, que solicitava, com fundamento no artigo 15, § 4º, do Decreto Federal nº 6.523/08, gravações e registros eletrônicos dos atendimentos realizados a consumidores especificados.
    O recurso apresentado na esfera administrativa não obteve êxito, restando mantido o auto de infração impugnado, razão pela qual o autor promoveu a presente ação, visando à anulação do Auto de Infração e Multa nº 03128-D8, no valor de R$ 6.486.982,22.
    Pelo que se depreende da defesa apresentada pelo PROCON,’o ajuizamento da ação anulatória ocorreu antes da decisão administrativa de primeiro grau, quando apenas a pena base havia sido calculada’, sendo que ‘“na segunda fase da dosimetria da pena de multa foi considerada a atenuante da primariedade, resultando na pena de R$ 4.324.654,81’. A Manifestação Técnica anexada a fls. 437/450 concluiu que:
      ‘Assim, restando plenamente caracterizada a infração e por ter sido o ato administrativo praticado com estrita observância aos princípios constitucionais que regem a administração Pública, inquestionável a sua validade e eficácia para produzir efeitos no mundo jurídico. A existência de circunstâncias agravantes e atenuantes será apreciada quando da prolação da decisão. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 56 e 57 da Lei 8.078/90 e nas Portarias Normativas PROCON, manifesta-se pela SUBSISTÊNCIA do auto de infração’
    (...)
    Restou incontroverso nos autos que o Serviço de Atendimento ao Consumidor não era disponibilizado de forma ininterrupta, malgrado os serviços prestados pelas instituições financeiras continuem sendo usufruídos e produzindo efeitos durante os finais de semana e feriados, sendo certo que não se aplica à hipótese dos autos a autorização de interrupção constante no § 1º do art. 3º da Portaria PROCON n° 2.014/2008: ‘Art. 3º O SAC estará disponível, initerruptamente, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias porsemana.§ 1º Poderá haver interrupção do acesso ao SAC quando o serviço ofertado não estiver disponível para fruição e contratação, vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, nos termos da regulamentação setorial em vigor.’
    A obrigação das instituições financeiras manterem o funcionamento ininterrupto do Serviço de Atendimento ao Consumidor já foi reconhecida, em diversas oportunidades, por este E. Tribunal de Justiça (...)
    De acordo com o Relatório de Fiscalização juntado a fls. 89/93, foram efetuadas 39 tentativas de acesso ao Serviço de Atendimento ao Consumidor do autor, em dias e horários distintos, sendo que em várias dessas oportunidades o serviço não estava disponível.
    O autor disponibiliza os serviços relativos ao internetbanking e cartões de crédito de forma ininterrupta, tanto que faz constar dos extratos/faturas encaminhadas aos seus clientes a informação ‘Antes de efetuar compras e saques, consulte o limite disponível do seu BMG Card’(fls. 81, 83, 86 e 87) e divulga em seu sítio eletrônico, dentre as "vantagens dos cartões BMG”, a possibilidade de realizar ‘Saques em dinheiro na Rede Cirrus e Bancos 24 Horas’ (http://www.bancobmg.com.br/site/para-voce/bmg-card.aspx), não havendo dúvida que se os consumidores podem utilizar os serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana.
    (...)
    O descumprimento da notificação 00578-D8 (fls.62/63) também restou suficientemente demonstrado nos autos, já que não foram apresentadas as gravações e registros eletrônicos de atendimento relativos a todos dos casos solicitados, notadamente os referentes à consumidora Rosana Gonçalves Ferreira Dias, o que certamente dificultou a atividade fiscalizatória e motivou a sanção aplicada.
    Depreende-se da resposta apresentada a fls. 64/71 que houve atendimento apenas parcial da notificação enviada pelo PROCON, como se o auto de notificação nº 00578-D8 se referisse apenas à reclamação apresentada pela consumidora Sandra Aparecida Mazzali Belissimo.
    No mais, é forçoso concluir que a fixação da pena de multa observou os critérios .”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente